Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DIFUSÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MAIS DE UMA AÇÃO DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DELITO PRATICADO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. CONDUTA SOCIAL. AMPARO NO FUNDAMENTO DESLOCADO PARA A CULPABILIDADE. VETOR AFASTADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. PENA READEQUADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a conduta do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto demonstrada a difusão ilícita do entorpecente.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, a acusada.
3. Incabível a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na prática de mais de um núcleo verbal previsto no tipo penal, circunstância que não enseja, por si só, o reconhecimento de que a conduta foi praticada com reprovabilidade extraordinária. Entretanto, praticado o crime após concessão de liberdade provisória, mantém-se a valoração negativa do vetor, visto que a conduta carrega maior reprovabilidade, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Preservada a negativação da culpabilidade com base no fundamento anteriormente utilizado para a valoração negativa da conduta social em atenção à jurisprudência já consolidada, afasta-se a segunda circunstância judicial desfavorável (conduta social), impondo-se a readequação da pena.
5. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tem como mens legis beneficiar aqueles que, sendo primários, de bons antecedentes, que não integram organização criminosa e nem se dedicam a atividades ilícitas, por algum desvio pontual e isolado, ultimaram na prática delitiva. Não observados os requisitos na espécie, em que evidenciada a dedicação ao tráfico, incabível a redução da pena.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.